Tribunal: TJMT
Processo: 1018473-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JULIANO HASSE e LUCAS DANIEL HASSE, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos de Embargos à Execução de Título Extrajudicial no 1002076-61.2020.8.11.0045, proposta em desfavor do Agravado, REVOGOU os efeitos da tutela, mantendo-se constrito o bem nos autos n. 1000496-98.2020.8.11.0108.
Em síntese, os Agravantes alegam que “(...) a situação jurídica posta para análise deste Tribunal converge a substituição da penhora , em execução , originada da conversão de arresto prévio cautelar. Da aplicação do direito do executado de requer e substituir o bem penhorado por outro diante do princípio de que a execução deve se fazer da maneia menos onerosa ao exequente (art. 805 do CPC)”. (ID. Num. 56088961 - Pág. 6)
Aduzem que a decisão “(...) afeta o necessário equilíbrio na execução, quando mantém a penhora sobre o imóvel da matricula 8678 do CRI de Tapurah e admite textualmente na decisão que “ o primeiro requisito(prova de que lhe será menos onerosa) como já consignado na decisão liminar, restou evidenciado’, ao tempo em que sustenta estar o prejuízo do exequente implantado na circunstância d o bem indicado para substituição da penhora estar localizado em outra Comarca não estar livre de gravame!”. (ID. Num. 56088961 - Pág. 6)
Argumentam que a decisão inviabiliza economicamente a atividade agrícola do executado que envolve mais de 3.000 hectares de terras, uma vez que a constrição objeto da penhora incide sobre imóvel objeto da matrícula n. 8678 do CRI de Tapurah aceito pela Amaggi como garantia de financiamento agrícola da próxima safra agrícola 2020/2021.
Afirmam que não é lícito prejudicar o executado mais do que o necessário para satisfazer o credor, e que tal equilíbrio se obtém com a substituição do bem imóvel mencionado, avaliado em R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais); que não é lícito levar o executado à inviabilidade econômica; que o Executado não tem contracautela do Exequente diante do imenso dano que pode causar-lhe por insistir na manutenção da penhora rechaçando a substituição requerida e, por fim que a dívida executada vem confrontada com comprovantes de pagamento.
Apontam que “(...) o Juiz a quo se reposicionou para retirar a ordem antes concedido de substituição da penhora sob o argumento de que o bem ofertado não se encontra localizado no foro da execução e tem gravame. Derrogando assim o princípio da proporcionalidade (art 8o do CPC) e menor onerosidade (art 805 do CPC)”. (ID. Num. 56088961 - Pág. 8)
Repisam a violação do princípio da proporcionalidade e da menor onerosidade – que levam a inviabilidade da atividade agrícola – safra de soja 2020/2021, sendo imprescindível a liberação da constrição sobre o bem para a atividade econômica dos Agravantes.
Salientam que, primeiramente, “(...) em sede de tutelar cautelar antecedente de arresto o Juízo a quo, deferiu e foi implementada a constrição sobre o bem imóvel(rural) objeto da matricula 8.678 do CRI de Tapurah(MT) Após análise dos embargos(autos no 1000659 - 78.2020.8.11.0108), o mesmo Juízo de piso , aceitou caução fundada no imóvel objeto da matricula 5138 do CRI de Lucas do Rio Verde(MT) avaliado em R$ 4.500.000,00 e maquinário agrícola Colhedeira e plataforma no valor de R$ 1.100,00 e semeadora e abusadora R$ 450.000,00”, ou seja, aplicou adequadamente o princípio da proporcionalidade e menor onerosidade, asseverando que a garantia do juízo seria efetiva com a constrição dos bens móveis e imóvel indicado, concedendo a substituição para preservar o exercício da atividade econômica dos Agravantes, eis que a manutenção da constrição sobre o imóvel da matrícula n. 8678 do CRI de Tapurah poderia causar inviabilidade da atividade exercida; todavia, posteriormente, sem qualquer fato novo, modificou o entendimento, utilizando-se o argumento frágil de que a substituição do imóvel objeto da matrícula n. 8678 do CRI de Tapurah pelo bem objeto da matrícula n. 5138 do CRI de Lucas do Verde configuraria prejuízo ao Exequente, uma vez que o bem localiza-se em comarca distinta de onde tramita a execução e tem gravame hipotecário.
Defendem a reforma da decisão, “(...) posto que, o mesmo resultado prático da garantia do Juízo pode ser obtido, v álida e eficazmente com a constrição sobre os maquinários em conjunto com aquele bem antes aceito pelo juízo como eficiente para tal fim, isto é, o imóvel rural matricula 5138 do CRI de Lucas do Rio Verde(MT); que “(...) A reforma requerida via agravo reporta a necessária justeza decorrente do equilíbrio que deve nortear a condução do processo que repele a abusividade do meio executivo que inviabilizará o plantio dos Agravantes, mediante o frágil argumento de que a penhora sobre o imóvel da matricula no 5138 não se sustenta porque o imóvel esta localizado em comarca vizinha e contigua ao da Execução, e, há gravame hipotecário no valor de R$ 359.246,61, que é muito inferior ao valor do bem avaliado em R$ 4.543.621,61, que frisa -se lembre -se, não está sozinho , nas em conjunto com maquinários agrícolas avaliados estes em R$ 1.5 50.000,00”.
Sustentam que o fato do imóvel se localizar em outra Comarca, mas em mesma região – em Comarca vizinha e contígua não implica em nenhum embaraço ou risco à efetividade do direito do Exequente; ademais, as máquinas agrícolas juntas são avaliadas em R$ 1.550.000,00 e estão localizada na Comarca da Execução e, ainda, que a gradação da lei não é absoluta.
Requerem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de possibilitar “(...)a imediata liberação da constrição/penhora que incide sobre o imóvel obejto da matricula no 8678 do CRI de Tapurah/MT decorrente da Ação de Execução de n.o 1000496 - 98.2020.8.11.0108, por ser tal imóvel indispensável para continuidade do exército da atividade agrícola desenvolvida pelos Agravante s , com incidência do gravame almejando a garantir o Juízo sobre o imóvel obejto da matricula no 5138 do CRI de Lucas do Rio Verde e das maquinas agrícolas , apresentados na petição de ID 5172370, resguardando assim os interesses do Exequente sem onerar desnecessariamente os Agravantes, com consequente concessão de efeito suspensivo aos embargos à Execução a fim de determinar o total sobrestamento da ação de execução autos no 1000496 -98.2020.8.11.0108, beneficiando ambos os Agravantes”. (ID. Num 56088961 - Pág. 17)
Afirmam que “(...) a probabilidade do direito invocado pelos Agravantes, calcada no Art. 805 do CPC que prescreve que “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado ” é evidenciada no fato de que a manutenção da penhora sobre o Imóvel de Matricula 8.678 do CRI de Tapurah/MT decorrente da ação de execução do Agravado, ocasiona evidente onerosidade excessiva e risco irreparável diante da frustração certa na obtenção de financiamento agrícola necessário ao cultivo da próxima safra de soja 2020/2021, que envolve toda a lavoura dos Agravantes, com mais de 3.500 hectares de terras”. (ID. Num. 56088961 – pág. 17 e 18)
Dizem que a “(...) Probabilidade do direito essa também comprovado nos autos através dos seguintes documentos: I - Laudo Técnico de Custo de Produção Agrícola da Safra de Soja 2020/2021 de ID 35173759, que evidencia que os Agravantes cultivam mais de 3.000ha em propriedades próprias e arrendadas, onde o custo de produção da cultura de soja na Safra 2020/2021 dos mesmos é de R$ 15.395.555,00 ; II – Declaração da Amaggi Exp. E Impo Ltda de ID 35173753, que tem um capital de giro aprovado para os Agravados cultivarem a Safra de Soja 2020/2021 no valor de US$ 3.100.000,00 (equivalente à R$ 16.768.000,00 – PTAX 01/09/2020 - US$ 1 = R$ 5,38), condicionado a prestação de garantia de alienação fiduciária do imóvel de matricula 8.678 do CRI de Tapurah-MT; Ou seja, é evidente que a manutenção da penhora sobre o 8678 do CRI de Tapurah implicará na prejudicial e irremediável inviabilidade da atividade econômica agrícola dos Executados pois tal imóvel servirá de garantia para obtenção de financiamento da safra agrícola que se inicia da soja 2020 /2021 em mais de 3000 hectares”. (ID. Num. 56088961 – pág. 18)
Argumentam que não há prejuízos para o Exequente que sequer garante o Juízo para ter a tutela cautelar – juízo de execução que eficazmente fica garantido com o outro bem e máquinas agrícolas indicadas pelos Agravantes.
Ressaltam que “(...) O perigo de dano, no caso, é evidente e decorre pelo fato de que a manutenção da penhora sobre o imóvel objeto da matricula no 8678 do CRI de Tapurah/MT decorrente da Ação de Execução de n.o 1000496 - 98.2020.8.11.0108, impossibilitará dos Agravantes receberem o crédito da empresa Amaggi para o plantio da Safra de Soja 2020/2021, ou seja, impossibilitará o desenvolvimento da única atividade dos Agravantes – produtores rurais – causando um prejuízo consubstanciado em aproximadamente 210.000sc (duzentos e dez mil) sacas de soja a serem produzidas nas áreas cultivadas pelos Agravantes”; que “(...) Para se ter um noção do prejuízo a ser causado aos Agravantes com a manutenção da penhora sobre a matricula no 8678 do CRI de Tapurah/MT, temos que hoje o valor da saca soja está em R$ 127 a saca 8 , valor este que multiplicado pela produção esperada de 210.000sc de soja, perfaz o valor financeiro de R$ 26.670.000,00 (vinte e seis milhões, seiscentos e setenta mil reais) . Ou seja, e evidente que caso os Agravantes venham a suportar este prejuízo decorrente do não plantio da cultura de soja na Safra 2020/2021 pela manutenção da penhora sob o imóvel matricula no 8678 do CRI de Tapurah/MT, de aproximadamente R$ 26.670.000,00 (vinte e seis milhões, seiscentos e setenta mil reais), os mesmos irão bancarrota, o que gerará um efeito cascata aos seus funcionários, fornecedores e prestadores de serviço”. (ID. Num. 56088961 – pág. 20).
Mencionam que inexiste risco de irreversibilidade da medida, “(...) Isso porque, com o perdão da repetição, os bens oferecidos em substituição à penhora do matricula no 8678 do CRI de Tapurah/MT estão avaliados em R$ 6.093.621,63 (Matrícula n. 5.138 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, avaliado no valor de R$ 4.543.621,63, e nos bens móveis, (ii) Colheitadeira Case, ano 2014 e Plataforma Draper 40 Pés, NF no 248, emitida em 12/12/2019, de R$ 1.100.000,00 e (iii) Semeadora)”. (ID. Num. 56088961 – pág. 21)
Pedem “(...) seja liminarmente concedido pelo Ilustre Relator, antecipação de tutela recursal com efeito ativo ao presente recurso para possibilitar e determinar a imediata liberação da constrição/penhora que incide sobre o imóvel objeto da matricula no 8678 do CRI de Tapurah/MT decorrente da Ação de Execução de n.o 1000496 - 98.2020.8.11.0108, por ser tal imóvel indispensável para continuidade do exército da atividade agrícola desenvolvida pelos Agravantes, com incidência do gravame almejando a garantir o Juízo sobre o imóvel objeto da matricula no 5138 do CRI de Lucas do Rio Verde e das maquinas agrícolas , apresentados na petição de ID 5172370, resguardando assim os interesses do Exequente sem onerar desnecessariamente os Agravantes, com consequente concessão de efeito suspensivo aos embargos à Execução a fim de determinar o total sobrestamento da ação de execução autos no 1000496-98.2020.8.11.0108, beneficiando ambos os Agravantes”. (ID. Num. 56088961 - Pág. 22)
No mérito, pugnam pelo provimento do agravo, confirmando-se a liminar.
É o relato do essencial.
Decido.
Cabível a interposição deste Recurso de Agravo de Instrumento amoldado à hipótese do art. 1.015 do CPC/2015.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem.
Nesse contexto, malgrado as relevantes alegações dos Agravantes, não identifico as presenças dos pressupostos autorizadores para deferir o pleito liminar, eis que a decisão agravada, “a priori”, acertadamente, sopesou tanto a necessidade de satisfação do crédito, quanto a menor onerosidade ao devedor, dispondo que a viabilidade da substituição do bem penhorado deve cumprir as exigências legais. E nesse contexto fez consignar que:
“(...)
Inicialmente, nos autos 1000496-98.2020.8.11.0108, Lauro Alberto Ullmann ingressou com tutelar cautelar de urgência requerida em caráter antecedente em face de Juliano Hasse e Lucas Daniel Hasse, oportunidade em que foi deferida a liminar para determinar o arresto do imóvel de matrícula n. 8.678, do 1o Ofício da Comarca de Tapurah/MT. Posteriormente, nos termos do artigo 308 do Código de Processo Civil, apresentou pedido principal para converter o feito em execução de título extrajudicial para entrega de coisa incerta.
Até aí, uma vez que os executados não haviam sido citados, a constrição que recaía sobre o bem possuía natureza jurídica de arresto cautelar, que posteriormente se converteu em arresto executivo.
Em seguida, de Juliano Hasse e Lucas Daniel Hasse opuseram os presentes embargos à execução, requerendo liminarmente a substituição do bem arrestado, ao argumento de que o imóvel constrito destinava-se a garantir a continuidade das atividades econômicas que exploram, de modo que, caso persistisse o arresto, poderia causar dano de difícil reparação. Aparentemente em ordem a documentação apresentada, e à vista dos argumentos trazidos, bem como por não vislumbrar, naquele contexto, prejuízo ao exequente, autorizou-se, liminarmente, a substituição da garantia, a fim de evitar perecimento de direito, postergando-se o contraditório para momento futuro. Concomitantemente, determinou-se a suspensão da execução.
Ciente dos embargos à execução, Lauro Alberto Ullmann ingressou no presente feito, manifestando-se quanto aos documentos e argumentos trazidos pela parte, articulando as objeções mencionadas no relatório desta decisão. Os embargantes, a seu turno, manifestaram-se sobre as objeções do exequente. Tudo isso sem contar recente ação possessória distribuída decorrente do contrato em questão (1000851-11.2020.8.11.0108).
Diante desse cenário jurídico, o que se tem atualmente é: a) execução (1000496- 98.2020.8.11.0108) garantida por penhora, já que os executados vieram aos autos da execução, habilitando-se, bem como, inclusive, opuseram os presentes embargos, havendo o arresto, por essas razões, de se converter em penhora, pois operou-se a citação; b) embargos à execução (presente feito) em que se discute o adimplemento das obrigações, bem como requer-se a substituição do bem que garante a execução.
Portanto, atualmente, a situação jurídica da coisa constrita é diversa da anterior, vez que agora trata-se de penhora em execução, e não mais arresto em medida cautelar antecedente. Sob esta nova perspectiva (bem penhorado), então, é que a questão deve ser analisada e deve incidir o regramento legal. Assim, em que pesem todos os argumentos trazidos pelas partes em suas manifestações, o ponto objeto de decisão no presente momento pode ser resumido na seguinte proposição: diante das considerações levantadas pelas partes, dos documentos juntados até aqui, e da nova configuração jurídica em que se encontram os processos, há amparo para a manutenção da substituição do bem penhorado nos autos 1000496-98.2020.8.11.0108 por aquele indicado pelos embargados?”.
Arrebata o Juízo “a quo” que não foi cumprido o requisito referente à ausência de prejuízo ao Exequente, uma vez que o imóvel penhorado localiza-se na comarca enquanto que o ofertado encontra-se em comarca diversa; que poderá recair penhora sobre o bem ofertado em razão de hipoteca, a qual foi renovada em julho/2020, nos autos da Execução n. 1003602-34;2018.8.11.0045 e perdurará até outubro/2020.
Assim, não se admite inicialmente a reforma da decisão, posto que se busca substituir bem penhorado desembaraçado de qualquer ônus por um outro hipotecado – que se localiza em local diverso da comarca em que se processa a execução.
Ante ao exposto, em juízo de cognição sumária, portanto, não há como desqualificar a decisão, que obteve o reforço necessário após o contraditório na origem.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que respondam no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator